Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725811-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700627-61.2018.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA, ora Agravada, entre outros temas, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Com base no princípio da cooperação e da celeridade processual, determino a pesquisa junto ao RENAJUD. Caso o resultado seja infrutífero defiro, desde já, a pesquisa ao E-RIDF e, caso este também reste sem sucesso, fica desde já deferida a pesquisa ao INFOJUD, no intuito de localizar bens em nome da parte executada. Restando infrutíferas as diligências, os autos serão suspensos, com base no art. 921, III, CPC. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2021 14:33:02.” Diz a Agravante que já se esgotaram os meios de alcançar bens da Executada e que, assim, “a consulta e penhora BACENJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. E não constituem diligências que podem ser realizada pela parte sem a intervenção do judiciário. Bem como, a última consulta Bacenjud realizada (ID 55737874) ocorreu em 05/02/2020, ou seja, a mais de 1 (um) ano” (Num. 28060236 - Pág. 4). Argumenta que a situação do Feito originário autoriza a concessão da medida com fulcro na tutela de evidência. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito “para determinar a consulta pelo sistema BACENJUD, com o consequentemente o prosseguimento da ação” (Num. 28060236 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 28060239 e 28060241). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700627-61.2018.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica da Executada. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Os precedentes colacionados às razões recursais, a despeito de veicularem entendimento diverso do ora adotado, não possuem caráter vinculante dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador